Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-05.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO DOS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As condenações transitadas em julgado cuja extinção da pena ocorreu há mais de 05 (cinco) anos não podem ser utilizadas para fins de exame da reincidência, todavia, servem para a valoração dos maus antecedentes do réu.
2. A matéria, objeto do RE 593.818, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral, foi julgada em sessão virtual, no dia 18/08/2020, firmando a maioria do Plenário da Suprema Corte a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou os réus como incursos nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal, aplicando para o primeiro apelante a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão mínima e, para o segundo apelante, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima.